Tribunal: TJMT
Processo: 1025629-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025629-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIQUE HIGIENOPOLIS - CNPJ: 39.944.352/0001-30 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), LETICIA CALISTO TORRES SCHEFFMACHER - CPF: 055.626.791-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1025629-93.2025.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO UNIQUE HIGIENÓPOLIS.

Recorrida:
LETÍCIA CALISTO TORRES DE AQUINO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (PLENÁRIO)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a associação exequente não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a associação de moradores, sem fins lucrativos, possui legitimidade ativa para propor execução de taxas associativas perante o Juizado Especial Cível, ainda que não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação civil sem fins lucrativos não exerce atividade empresarial, nos termos do art. 966 do Código Civil, não se submetendo ao regime jurídico das microempresas e empresas de pequeno porte previsto na LC no 123/2006.

A restrição do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95, não se aplica às associações civis, visto ser dirigida às pessoas jurídicas empresárias, não alcançando entidades de natureza associativa.

A classificação fiscal como “porte demais” possui natureza meramente administrativa e tributária, não sendo apta a afastar a legitimidade ativa da entidade.

A associação de moradores que administra loteamento fechado exerce função análoga à de condomínio edilício, realizando rateio de despesas comuns entre os proprietários.

A obrigação de pagamento das taxas decorre da adesão dos proprietários ao estatuto social e do benefício direto dos serviços prestados, conferindo exigibilidade aos créditos e natureza de título executivo extrajudicial.

A legislação assegura a competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/95, c/c art. 275, II, “b”, do CPC/73 e art. 1.063 do CPC/15.

A jurisprudência do STJ admite que associações de moradores litiguem nos Juizados Especiais para cobrança de taxas de manutenção, por equiparação ao condomínio edilício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. Associações de moradores, por não exercerem atividade empresarial, não se submetem à limitação do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95.

2. A associação que administra loteamento fechado equipara-se ao condomínio edilício para fins de cobrança de taxas de manutenção.

3. É competente o Juizado Especial Cível para processar e julgar execução de taxas associativas, desde que respeitado o limite de alçada legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, II, 8o, § 1o, II, e 51, IV; CPC/1973, art. 275, II, “b”; CPC/2015, art. 1.063; Código Civil, art. 966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 67.746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.04.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1025655-91.2025.8.11.0003, j. 24.03.2026; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, IRDR no 5096093-52.2023.8.09.0051, j. 30.10.2023; Enunciado no 9 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 328437449, que
reconheceu a ilegitimidade ativa
e
julgou

extinto
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95.

Em razões
recursais,
o recorrente sustenta:

a)
Ilegitimidade ativa não configurada
: a recorrente é associação civil sem fins lucrativos (Natureza Jurídica 399-9), não se enquadrando como sociedade empresária de grande porte. A classificação fiscal de "porte demais" é meramente administrativa e tributária, dissociada da finalidade institucional da entidade;

b)
Equiparação a condomínio de fato:
a Associação atua na gestão de loteamento com acesso controlado, com dinâmica funcional idêntica à de condomínio edilício. Os proprietários anuíram expressamente à obrigação de contribuir com as taxas;

c)
Competência dos Juizados Especiais
: o art. 3o, inciso II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 275, inciso II, alínea "b", do CPC/73 e art. 1.063 do CPC/15 asseguram a competência dos Juizados para processar e julgar ações de cobrança de cotas condominiais. O Enunciado no 9 do FONAJE confirma tal entendimento.

Ao final,
requer
o provimento integral do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas
contrarrazões
pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta dos autos que a Associação Unique Higienópolis, pessoa jurídica de direito privado, ajuizou execução de título extrajudicial em face de Letícia Calisto Torres de Aquino, proprietária do lote no 13, quadra no 19, no Loteamento Unique Higienópolis, visando à cobrança de taxas associativas inadimplidas, no valor de
R$ 26.364,38 (vinte e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

A pretensão fundamenta-se no Estatuto Social e no Regimento Interno da associação, que estabelecem a obrigatoriedade do pagamento das taxas de manutenção, conferindo natureza de título executivo extrajudicial aos créditos daí decorrentes.

O magistrado singular
reconheceu a ilegitimidade ativa
e
julgou

extinto
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos:

“A parte exequente não possui legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais posto que, o porte “demais”, cadastrado junto à Receita Federal, indica faturamento superior ao previsto em lei para a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte (artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/06)
”.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se associação de moradores, entidade civil sem fins lucrativos, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de taxas associativas perante os Juizados Especiais, mesmo não sendo microempresa ou empresa de pequeno porte.

O art. 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95 estabelece que:

"
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
."

A sentença extintiva fundamentou-se na premissa de que a exequente, cadastrada com porte "demais" junto à Receita Federal, não se enquadraria como microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo, portanto, parte ilegítima.

Contudo, tal interpretação é equivocada por desconsiderar a natureza jurídica da recorrente.

A exequente é associação civil sem fins lucrativos, com Natureza Jurídica 399-9 perante o CNPJ, conforme documentação acostada aos autos (ID 328437443). Seu objetivo estatutário é a administração do Loteamento Unique Higienópolis, efetuando o rateio das despesas comuns de manutenção, segurança e conservação entre os proprietários dos lotes.

O art. 966 do Código Civil conceitua empresário como aquele que exerce profissionalmente "
atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços
".

As associações sem fins lucrativos não se enquadram nesse perfil, pois não exercem atividade empresarial, mas apenas administram interesses comuns de seus associados.

Portanto, a restrição prevista no art. 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, que exige enquadramento como ME ou EPP, não se aplica às entidades civis sem fins lucrativos, pois estas não estão sujeitas às normas da Lei Complementar no 123/2006, que regula o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.

A classificação fiscal de "
porte demais
" é meramente administrativa e tributária, dissociada da finalidade institucional da entidade. Concluir que uma associação de moradores deve ser tratada como grande corporação unicamente por sua classificação fiscal implica em grave
error in iudicando
e viola a teleologia da Lei dos Juizados, que busca desburocratizar e dar celeridade a causas de menor complexidade.

A recorrente atua na gestão de loteamento com acesso controlado, cuja dinâmica funcional e obrigações financeiras são idênticas às de um condomínio edilício. Os proprietários, como a recorrida, não apenas se beneficiam diretamente dos serviços prestados (limpeza, vigilância, manutenção de áreas comuns), mas, também, aderiram expressamente à obrigação de contribuir com as taxas de despesas comuns estipuladas em Estatuto Social.

Tal equiparação é amplamente aceita no sistema jurídico para fins de cobrança e legitimidade processual.

O legislador, ao criar o rito sumário simplificado para os Juizados Especiais, conferiu competência expressa para as ações de cobrança de despesas condominiais. Com efeito, dispõe o art. 3o, inciso II, da Lei no 9.099/1995:

"
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil
."

O art. 275, inciso II, alínea "b", do CPC estabelecia:

"
Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

II - nas causas previstas em lei e especialmente:

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio
."

Por fim, o artigo 1.063 do
Código de Processo Civil de 2015
manteve expressamente a aplicação da regra anterior:

"
Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
."

Assim, resta inequívoco que o legislador assegurou a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as ações de cobrança de cotas condominiais ou de manutenção, como a dos presentes autos.

O Enunciado no 9 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) confirma tal entendimento:

"
ENUNCIADO 9 - O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil
."

Portanto, o que define a competência e a legitimidade para esta execução não é a classificação fiscal da Exequente, mas sim a natureza jurídica da obrigação que se busca satisfazer: a cobrança de quotas condominiais devidas à coletividade.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as associações de moradores e os condomínios de fato possuem legitimidade ativa para promover a cobrança de cotas condominiais e demais encargos comuns, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a validade das cobranças realizadas por tais entidades:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 8o DA LEI 9.099/95. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OU DE PROPRIETÁRIOS. LOTEAMENTO URBANO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO PREPONDERANTE. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1.
Embora sem previsão no rol do art. 8o, § 1o, da Lei 9.099/95, a jurisprudência desta Corte admite que o ente condominial litigue perante o Juizado Especial para cobrar a quota condominial
.

2. Por similaridade com o condomínio, estende-se à associação de moradores ou de proprietários o direito de demandar, perante o Juizado Especial, em busca do adimplemento da taxa de manutenção, pela compreensão de que existe a representação dos interesses mediatos de pessoas físicas.

3. Havendo a sentença negado a possibilidade de a Associação ser parte perante o Juizado Especial, cabível o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para delimitar a competência daquela Justiça Especializada.

4. Não mais existindo o procedimento sumário após a entrada em vigor do CPC de 2015, a competência para o processo e julgamento de ação de cobrança - seja ajuizada por condomínio, seja por associação de moradores - depende de o valor da causa se situar dentro da alçada prevista no inciso I do art. 3o da Lei 9.099/95. Atendido esse critério quantitativo de competência, cabe ao autor a opção pela via do Juizado Especial ou da Justiça Comum Estadual.

6. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 67.746/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 25/5/2023.) (Grifei)

As Turmas Recursais do TJMT têm aplicado reiteradamente tal entendimento:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pela Associação Unique Higienópolis contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, IV, da Lei no 9.099/95, por entender que a recorrente não possuiria legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais, em razão de seu porte cadastrado junto à Receita Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se associação de moradores possui legitimidade ativa para propor ação de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento perante os Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir

3. Embora o artigo 8o da Lei no 9.099/95 não contemple expressamente as associações de moradores entre os legitimados a propor ações nos Juizados Especiais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reconhecendo a legitimidade dessas entidades, em razão da evidente similitude com as ações propostas por condomínios.

4.
As associações civis que administram loteamentos fechados equiparam-se aos condomínios edilícios para fins processuais, especialmente após a vigência da Lei no 13.465/2017, possuindo legitimidade para executar títulos extrajudiciais relativos às taxas de manutenção das áreas comuns
.

5. O artigo 3o, II, da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.063 do CPC/2015, mantém a competência dos Juizados Especiais para as causas de cobrança de quantias devidas ao condomínio, aplicando-se por analogia às associações de moradores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado provido para desconstituir a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente.

Tese de julgamento: "
As associações de moradores possuem legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis em ações de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento, por equiparação aos condomínios edilícios
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, II, 8o e 51, IV; CPC/2015, arts. 784, VIII, X e 1.063; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS 67746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25/04/2023; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás - IRDR no 5096093-52.2023.8.09.0051, j. 30/10/2023; Enunciado no 9 do FONAJE.

(N.U 1025655-91.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU IRREGULAR OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMÓVEL ADQUIRIDO POSTERIOR À SUA INSTITUIÇÃO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA COMUM. PROPRIETÁRIO QUE CONCORDOU OU NÃO SE INSURGIU COM A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. LEI 13.465/2017. EQUIPARAÇÃO À CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

“As associações civis que cuidam de loteamentos fechados possuem legitimidade ativa para ingressar com processo executivo, de títulos extrajudiciais, nos moldes do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil”. (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás - IRDR – no 5096093-52.2023.8.09.0051 – J. 30/10/2023).

Após a vigência da Lei no 13.465/2017, se o proprietário do imóvel em loteamento fechado, ao adquiri-lo, teve ciência da existência associação de moradores, com a finalidade de rateio das despesas da área comum, ou, se já era proprietário do imóvel na época da criação da associação de moradores e não se insurgiu na assembleia geral que a instituiu, a associação é equiparada a condomínio edilício e a taxa instituída para o rateio das despesas de manutenção da área comum constitui título executivo extrajudicial, nos termos do disposto no art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido.

(N.U 1034663-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (Grifei)

Dessa forma, verifica-se que o entendimento atualmente consolidado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso está em plena consonância com a jurisprudência nacional, reconhecendo a legitimidade das associações de moradores e condomínios de fato para a propositura de ações de cobrança e execução de taxas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026